Tribunal: TJDFT
Processo: 0732766-25.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0732766-25.2025.8.07.0000 CLASSE: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: ANA CAROLINA CAMPOS MAGALHAES IMPETRADO: DISTRITO FEDERAL, SECRETÁRIO DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O ANA CAROLINA interpõe AGRAVO INTERNO (COM PEDIDO LIMINAR) contra a decisão de fls. 1/6 ID 75003950 que indeferiu a liminar. A apreciação do pedido liminar no âmbito do Agravo Interno pressupõe a observância do contraditório, consoante a inteligência do artigo 1.021, § 2o, do Código de Processo Civil. Assim, é imperioso que se atenda a esse mandamento procedimental. Intimem-se os AGRAVADOS para que respondam ao Agravo Interno e para se manifestem acerca do pedido de retratação. Após, encaminhem-se os autos à Procuradoria de Justiça para parecer. Em tempo, defiro o litisconsórcio passivo necessário pleiteado pelo Distrito Federal à fl. 1 ID 75499417. Brasília/DF, 29 de agosto de 2025. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator